Tribunal: TJSP
Processo: 0147927-29.2007.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que havia determinado a aplicação da Lei no 11.960/09 no que diz respeito aos juros e a correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer apenas em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Julgado parcialmente modificado.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0147927-29.2007.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que havia determinado a aplicação da Lei no 11.960/09 no que diz respeito aos juros e a correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que havia determinado a aplicação da Lei no 11.960/09 no que diz respeito aos juros e a correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer apenas em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Julgado parcialmente modificado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0147927-29.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SANDRA BERTONI e
JUIZO EX-OFFICIO, são apelados SANDRA BERTONI, ABILIO RODRIGUES,
ALCIDES VILCHES GALLEGO, ALTAIR ALVES DE LIMA ROSA, ALZIRA
MIYAKO YCHIHARA GOTO, ANA CAROLINA FANTIN CARREIRA,
ARLETE KRETTELYS BATONI POLETTI (FALECIDO), IDORACYL POLETTI
(HERDEIRO), INES REGINA KRETELLYS BATONI POLETTI (HERDEIRO),
CARLOS AUGUSTO KRETTELYS BATONI POLETTI (HERDEIRO),
CARMINDA PEREIRA STERSA, CECILIA DE TOLEDO MARTINS VIEIRA,
CILLA GIGO, DANILA ZAMBONI, DULCE LEIA PEREIRA PORTUGAL
MIYAHARA, ELSE HELENA AQUINO DEGELO, ERNESTO PINTO
RODRIGUES, IRACEMA DA SILVA MONTEIRO, KIMIKO SUGAWARA
COELHO, MARIA AURELIA SALLES DE CARVALHO AFONSO, MARIA
ERCY DE ANDRADE COSTA, MARIA HELENA CIEIRA VASCONCELLOS,
MARIA INES GOMES RAMOS DE OLIVEIRA BORGES, MARIA INES
RODRIGUES 2, MARIAELUCIA DE OLIVEIRA NELLI PASCHOAL, NEIDE
RODRIGUES DE ANDRADE, NEUSA FONTOURA DA COSTA BENTO,
OTTILIA MARIA ROCHA GRANDO, ROSA DANIEL SANCHES, ROSA
MARIA SCARMELOTO CANNEVER, ROSEMARI MANFRINATO
ROMANINI PERAÇOLI, SHIGUEYO SUGANEME, VARLENE BASTAZZINE
DO AMARAL e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgado parcialmente
modificado. VU", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0147927-29.2007.8.26.0000
2
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0147927-29.2007.8.26.0000
3
Voto no 34.752
Apelação no 0147927-29.2007.8.26.0000
Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo e outros
Apelados: Sandra Bertoni e outros
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual
adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil. Decisão anterior que havia determinado a
aplicação da Lei no 11.960/09 no que diz respeito aos juros e a
correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que
julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral,
decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer
apenas em relação aos juros, ao passo que a correção monetária
deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Julgado
parcialmente modificado.
No julgamento de fls. 372/378 a Turma Julgadora
determinou a aplicação da Lei no 11.960/09, no tocante aos juros e à correção
monetária.
Inconformados, os autores SANDRA BERTONI E
OUTROS interpuseram Recurso Extraordinário (fls. 414/431), com fundamento
no artigo 102, inciso III, letra “a”, da Constituição Federal.
Diante do julgamento do RE 870.947, versando sobre o
Tema 810, os autos retornaram à Turma Julgadora para eventual adequação do
julgado, nos termos do art. 1040, inciso II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Em
20/09/2017,
o
Supremo
Tribunal
Federal,
apreciando o Tema 810 da repercussão geral reconhecida no RE 870.947, fixou
as seguintes teses, no que se refere à questão dos juros e da correção monetária:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0147927-29.2007.8.26.0000
4
Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina.
Assim, como a controvérsia, no caso, versa sobre
crédito de natureza não tributária, a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer
apenas em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser
aplicada com base no IPCA-E.
Não prospera, nesse ponto, a tese no sentido de que ao
fixar o critério acima mencionado, o STF teria conferido às condenações da fase
de conhecimento (Tema 810) tratamento análogo à atualização dos precatórios
(ADIs 4357 e 4425), ou seja, de que a aplicação da TR deveria ser mantida até
25/03/2015 e somente a partir de então ser aplicado o IPCA-E.
Na verdade, quando o Relator do RE 870.947 (Ministro
Luiz Fux) mencionou o “propósito de guardar coerência e uniformidade com o que
decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no
4.357 e 4.425” e que deveriam “ser idênticos os critérios para a correção monetária de
precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública”, estava se referindo, na
verdade, à escolha do mesmo índice (IPCA-E) para as duas situações, e não à
necessidade de incidência daquele efeito temporal (estipulado para aplicação do
IPCA-E aos precatórios) também para as condenações (o que não teria sentido).
Tanto que fez constar expressamente que a decisão é “pela aplicação do aludido
índice” (que havia sido fixado para os precatórios) também “a todas as
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de
que se cuide”.
Ante o exposto, em juízo de adequação, nos termos do
art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, o Acórdão anterior é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0147927-29.2007.8.26.0000
5
modificado parcialmente para reconhecer que a aplicação da Lei no 11.960/09
deve ocorrer apenas em relação aos juros, ao passo que a correção monetária
deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). No que se refere aos
honorários advocatícios, a decisão anterior fica mantida, nos termos do artigo 86,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator